Tribunal: TJES
Processo: 5000120-37.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-37.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RECORRIDO: CREUZA RODRIGUES DE JESUS e outros (3)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas requeridas Santander e Itaú, em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral ao
reconhecer responsabilidade das instituições financeiras pela fraude sofrida pela autora (boleto falso), tendo condenado as requeridas a restituírem o valor pago (R$ 4.285,21) e a indenizar
em
no importe de R$ 7.000,00.

Nos termos do Recurso interposto pela
ré
Itaú,
a sentença merece reforma ao sustentar, preliminarmente ilegitimidade passiva da empresa,
pois apenas se trata da instituição na qual o falsário possui conta e no mérito sustenta ausência de ato ilícito e culpa exclusiva de terceiro.

Da mesma forma, nos termos do Recurso interposto pela
ré Santander
, a sentença merece reforma ao sustentar culpa exclusiva da vítima que não tomou as cautelas devidas ao pagar o boleto sem se atentar que se tratava de documento falso, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do
s
recurso
s
inominado
s
interposto
s
, verifica-se que se encontra
m
tempestivo
s
, cabíve
is, estando o Recurso das instituições financeiras
devidamente preparado
s
, conforme id’
s
nº 4367908
e
4367911, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4367920.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Itaú
, pois pela Teoria da Asserção as condições da ação decorrem da narrativa autoral e no caso resta claro que esta requerida é a instituição para qual os valores foram transferidos, havendo portanto, pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, até porque, evidenciado que após o contato da autora ainda haviam valores na conta do falsário, caberia a esta ré realizar a restituição dos valores.

No mérito, a ação se sustenta nas alegações autorais de que possui conta com a ré Santander e buscou em seu site boleto para pagar fatura do cartão de crédito, que foi paga perante o Banco Banestes, ocorre que decorridos alguns dias a autora passou a receber cobranças de seu banco, quando tomou ciência que havia pago boleto falso
e acionou as requeridas, tendo constatado que o valor foi enviado para conta de terceiro “Alexia Cristina” no Banco Itaú.

Nesse sentido, a r. sentença reconheceu a responsabilidade de cada uma das requeridas, sob alegação de que houve falha na prestação do serviço por parte das requeridas seja pela falha de segurança de seus sistemas ao permitir que falsários tivessem acesso a dados da fatura da requerente (Santander), seja pela falta de alerta dos funcionários a consumidora no momento em que foi pago o boleto (Banestes) ou ainda pela ausência de bloqueio de valores na conta do fraudador (Itaú).

Dessa forma, importante ressaltar que não veio aos autos a forma como a autora obteve o boleto, apenas alegações de que o boleto falso foi retirado do site da ré Santander, contudo, cabe também ao consumidor agir com máxima cautela ao realizar qualquer operação financeira principalmente diante das diversas possibilidades de fraudes existentes nos dias atuais, aliás, as instituições financeiras de modo geral vem tomando medidas cabíveis quanto a estas operações, através de informativos em suas redes sociais, sites, aplicativos e, ainda, frequentemente apresentam propagandas em rede nacional alertando aos consumidores, sendo razoável se exigir do homem médio o mínimo de cautela e atenção ao realizar qualquer operação bancária.

Nesta toada, incontroverso nos autos que é exorbitante a diferença entre o boleto pego pela autora e aqueles mensalmente emitidos pelo Santander, o primeiro boleto pego, sequer foi emitido pela instituição, fato que por si só deveria ter despertado a confiança da consumidora.

A propósito,

Ação de reparação de danos materiais e morais.
Pagamento de boleto falso em favor de beneficiário diverso do banco requerido
. Elementos nos autos que
não indicam que a instituição financeira foi contatada pelos seus canais oficiais.
Enunciado 12 do C. TJSP. Sentença de improcedência mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003741-69.2022.8.26.0322; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2023; Data de Registro: 24/08/2023).

Dessa forma, não há como vislumbrar nexo de causalidade entre a conduta da autora em buscar boleto em site falso, sem se atentar aos dados bancários lançados no documento e qualquer atuação da Re Santander, que, repita-se, vem frequentemente vinculando anúncios aos consumidores para que fiquem atentos as fraudes que cada dia vem se tornando mais comuns, assim, não há que se falar em responsabilidade desta requerida, pelo que
vota-se pela reforma parcial da sentença, acolhendo-se o recurso interposto pela ré Santander para o fim de julgar improcedente os pedidos em face desta requerida/recorrente.

Por outro lado, em relação a ré Itaú, embora não se desconheça a responsabilidade da autora que deixou de tomar as cautelas necessárias ao entrara em contato com a ré Itaú,
constatou-se que ainda existiam valores na conta do fraudador
, conforme informado pela atendente nos áudio de id nº 4367875, contudo, foi passada a autora a informação de que o Banestes que recebeu o boleto deveria ter a orientado sobre as divergências, sendo ele o responsável pela restituição.

Todavia, as alegações desta ré não merecem prosperar, pois
o BACEN deixa de forma clara em suas resoluções que “
não existe obrigação da instituição financeira para que utilize recursos próprio para devolver o montante transferido na transação original”
, em verdade, extrai-se que o que está ao alcance das instituições financeiras nas quais os falsários mantém conta para aplicar golpes
é após solicitação do consumidor monitorar a entrada de valores e caso entrem recursos na conta, efetuar as devoluções.

Neste aspecto, extrai-se dos autos que quando cientificada da fraude sofrida pela consumidora os valores ainda estava na conta do falsário, de modo que conforme resolução do BACEN caberia a instituição reter os valores e constatada a fraude repassar a requerente, o que não foi feito, ademais, pelos áudios apresentados em réplica, constata-se que houve o bloqueio na conta do falsário e posteriormente a requerida desbloqueou os valores, ou seja, houve clara falha na prestação do serviço.

Aliás, a requerida Itaú sequer juntou aos autos extratos da conta do falsário que demonstrassem que não haviam valores em conta que possibilitassem a devolução a consumidora, se limitando a alegações de ausência de responsabilidade e inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ.

Por todo exposto, resta configurada a falha na prestação do serviço pela requerida e o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, ou seja, ciente da fraude, bloqueou valores na conta do falsário e posteriormente debloqueou, sem investigar a regularidade ou não da transação para que a autora pudesse reaver os valores pagos de forma equivocada,
razão pela qual, comunga-se com r. sentença
no sentido de aplicar a Súmula 479 do STJ, reconhecendo-se a existência de fraude de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária,
sendo devido que a ré Itaú restitua a quantia de R$ 4.285,21 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Em relação aos danos morais, em casos semelhantes este relator ao reconhecer a contribuição do consumidor na fraude levada a efeito por terceiros, não reconhecer dever de indenizar, tendo em vista a falta de cautela do consumidor, entendimento que se mantém em relação a ré Santander, todavia,
quanto a ré Itaú
, em que pese falha no dever de cuidado por parte da autora, houve expressivo prejuízo gerado exclusivamente pela falha na atuação da ré, que repita-se realizou o bloqueio na conta do falsário e posteriormente devolveu o valor, em verdade, se esta ré tivesse tomado as cautelas devidas e investigado a operação antes de liberar o valor ao falsário, o prejuízo da consumidora teria sido sanado, mas nada disso foi feito, ou seja, pela atuação indiligente da ré a autora foi submetida a uma verdadeira via sacra para resolução do problema, necessitando acionar a tutela jurisdicional, pelo que se reconhece dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando que ao fixar o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se exorbitante o valor fixado em sentença, e vota-se pela minoração,
fixando-se dever de indenizar apenas e tão somente a ré Itaú, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia suficiente para reparar o dano, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré Santander e lhes
DOU PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedentes os pedidos em face desta requerida.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré Itaú e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de minorar o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento
dos recursos
,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)